Tribunal: TJSP
Processo: 2356216-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO CREAS, BEM COMO A REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA INDICAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO CURATELADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÃO QUE PASSA A OSTENTAR NATUREZA SUCESSÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NESSA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E AO CREAS, BEM COMO A REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA INDICAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO CURATELADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÃO QUE PASSA A OSTENTAR NATUREZA SUCESSÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE. DEMAIS INSURGÊNCIAS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E INSTRUTÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER-DEVER DE PROTEÇÃO DO INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE DESTITUIÇÃO DO PATRONO. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO PROVIDO.